Tribunal: TJSP
Processo: 0012778-48.2013.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. POSSE DE BEM IMÓVEL. O objeto da demanda diz respeito à reparação de danos causados a bem imóvel durante o exercício da posse pelos Réus. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações possessórias de bens imóveis, bem como as ações de responsabilidade civil a elas relacionadas, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS. POSSE DE BEM IMÓVEL. O objeto da demanda diz respeito à reparação de danos causados a bem imóvel durante o exercício da posse pelos Réus. A competência para julgar os recursos decorrentes de ações possessórias de bens imóveis, bem como as ações de responsabilidade civil a elas relacionadas, é de uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.7 e II.9 da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000751309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012778-48.2013.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
RITA DE CASSIA FERRER, VANETE DE DEUS SANTOS FERRER,
SHIRLEY APARECIDA FERRER e SIDNEI FERRER, é apelado JOSE
OSMAR DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012778-48.2013.8.26.0292 -Voto no 33446
2
Apelação Cível - n° 0012778-48.2013.8.26.0292
Apelantes/Réus:
RITA DE CÁSSIA FERRER, VANETE
DE DEUS SANTOS FERRER, SIDINEI
FERRER,
SHIRLEY
APARECIDA
FERRER e ESPÓLIO DE SILVIO
FERRER
Apelado/Autor:
JOSÉ OSMAR DA COSTA
MM. Juiz de Direito:
Mauricio Brisque Neiva
Comarca de Jacareí 2a Vara Cível

Voto no 33446
REPARAÇÃO DE DANOS. POSSE DE BEM IMÓVEL. O
objeto da demanda diz respeito à reparação de danos causados
a bem imóvel durante o exercício da posse pelos Réus. A
competência para julgar os recursos decorrentes de ações
possessórias de bens imóveis, bem como as ações de
responsabilidade civil a elas relacionadas, é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.7 e II.9 da
Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Precedentes. RECURSO DOS RÉUS NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se “ação de indenização por perdas
e danos cumulada com danos morais” ajuizada por JOSÉ OSMAR DA COSTA
contra RITA DE CÁSSIA FERRER, VANETE DE DEUS SANTOS FERRER,
SIDINEI FERRER, SHIRLEY APARECIDA FERRER e ESPÓLIO DE SILVIO
FERRER, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 600/606), cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012778-48.2013.8.26.0292 -Voto no 33446
3
adoto, para condenar os Réus ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a
título de danos materiais, além de indenização por danos morais fixada em R$
15.000,00. Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, os Réus interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 609/631), desafiando as respectivas
contrarrazões do Autor (e-fls. 645/665).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença proferida nos autos de ação de reparação de
danos causada a imóvel, em meio à disputa entre as partes acerca da posse
do bem. Narrou o Autor ser o titular do domínio do imóvel localizado na Rua
Tupari, Quadra I, Lote no 04, no bairro Chácaras Reunidas Ygarapés, Jacareí,
tendo sofrido danos decorrentes da conduta do falecido Silvio Ferrer, que após
o ajuizamento de ação possessória que ao fim foi julgada improcedente,
passou a agir como se fosse dono do imóvel, demolindo a casa ali erguida e
suprimindo as árvores plantadas.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Com
efeito,
a
competência
para
processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações possessórias de
bens imóveis, bem como a reparação de danos a elas relacionadas é de uma
das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça (e não da Terceira Subseção), nos termos do art. 5o,
incisos II.7 e II.9 (“Ações possessórias de imóveis, excluídas as derivadas de
arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012778-48.2013.8.26.0292 -Voto no 33446
4
bem público” e “Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual
e extracontratual relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção”; respectivamente.), da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a composição do Tribunal
de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, tratando-se
de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em demanda que
versa sobre a pretensão de reparação de danos suportados por titular do
domínio de lote imobiliário durante o exercício da posse por terceiro, a
competência para apreciar a matéria é de uma das Câmaras da Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO POSSESSÓRIA DE BEM IMÓVEL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A
competência se fixa pela causa de pedir. Autor que busca a retomada de bem imóvel
de sua propriedade (apartamento 32, do bloco B do Condomínio Edifício Flamboyant,
na quadra 29, lote 02 e 03, situado na Avenida Armando Salles de Oliveira, 1245,
Jardim Ipiranga, no município de Americana/SP), que alega ter sido esbulhado pela
requerida. Busca a reintegração de posse. Matéria que se insere no âmbito de
competência preferencial das Subseções de Direito Privado 2 deste Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante, nos termos do artigo 5o, inciso II.7, da Resolução 623/2013.
Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não prevalece diante da
competência em razão da matéria. Conflito procedente para reconhecer a
competência da Colenda Câmara suscitada ( 21a Câmara de Direito Privado ), para
apreciar a matéria questionada. (TJSP; Conflito de competência cível
0028447-03.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Americana - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012778-48.2013.8.26.0292 -Voto no 33446
5
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)
“Competência recursal. Ação de reintegração
de posse c.c. indenização. Ausência de discussão acerca do pacto de mútuo. Seção
de Direito Privado II. É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte
(11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso
interposto em ação possessória de imóvel. Recurso não conhecido. Redistribuição
determinada.” (TJSP; Apelação Cível 1011378-72.2017.8.26.0152; Relator (a):
Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020)
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como
bem alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v.
acórdão da lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o
julgamento da matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o
intuito de preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de
experiência no exame dos casos”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o
recurso de apelação interposto pela Ré e DETERMINO a sua remessa para
uma das Câmaras da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012778-48.2013.8.26.0292 -Voto no 33446
6